Tribunal: TJSP
Processo: 2347840-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão de primeira instância que determinou a juntada de documentos que comprovem a necessidade da concessão da gratuidade judiciária e a posse pelo período aquisitivo. Pleito de reforma. Irrecorribilidade da r. decisão. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de interpretação extensiva. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão de primeira instância que determinou a juntada de documentos que comprovem a necessidade da concessão da gratuidade judiciária e a posse pelo período aquisitivo. Pleito de reforma. Irrecorribilidade da r. decisão. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de interpretação extensiva. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido.